Tribunal: STF
Processo: MS 34049
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) contra ato omissivo do Governador daquele Estado, relativo ao repasse do duodécimo do Poder Judiciário estadual.
    O impetrante sustenta, em síntese, que: 
    “O Impetrado não repassou a integralidade do duodécimo orçamentário do Poder Judiciário paranaense até o vigésimo dia do mês (docs. n.º 04 e n.º 05 – certidões de não-repasse), nos termos do previsto na Constituição Federal e nas Leis do Estado do Paraná n.º 18.532/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – doc. n.º 06) e n.º 18.660/2015 (Lei Orçamentária Anual – doc. n.º 07).
    […]
    O comando insculpido no artigo 168, da Constituição Federal, impõe ao Poder Executivo o repasse, até o vigésimo dia de cada mês, dos duodécimos orçamentários dos demais Poderes e Instituições Constitucionais. Em tal obrigação estão incluídos os créditos orçamentários suplementares ou especiais.
    […]
    Frise-se que o repasse havido até este momento, de R$70.000.000,00, conforme certidão específica que segue anexada, não chega sequer à metade do necessário ao cumprimento da folha de pagamento do mês de fevereiro, muito menos permite o custeio dos serviços judiciários.
    É imperiosa, portanto, a pronta atuação deste Pretório Excelso para determinar o repasse na íntegra dos valores a que faz jus o Poder Judiciário.
    […]
    Pelo exposto, e em face da URGÊNCIA dos fatos, pede-se a concessão de medida liminar no sentido de determinar ao Impetrado o repasse integral do duodécimo orçamentário do Poder Judiciário do Estado do Paraná até o vigésimo dia de cada mês, nele contidas as verbas relativas a despesas com pessoal, inclusive e em especial de fevereiro de 2016 e do remanescente do mês de janeiro de 2016, , com o consequente processamento deste Mandado de Segurança, com a notificação do Impetrado na forma da lei, até final concessão da segurança, confirmando-se a ordem inicial para o repasse INTEGRAL do duodécimo orçamentário do Impetrante, sempre até o vigésimo dia de cada mês.” (documento eletrônico 1)
    A então relatora do feito, Ministra Cármen Lúcia, inicialmente, deferiu o ingresso na ação do Estado do Paraná e requisitou informações ao Governador (documento eletrônico 15), o qual as prestou conforme o documento eletrônico 17. 
    Redistribuído o feito, determinei a intimação do impetrante para que informasse se ainda haveria interesse no prosseguimento do feito (documento eletrônico 24).
    O TJPR manifestou-se pela existência de interesse, ante a indisponibilidade do interesse público (documento eletrônico 25).
    Em seguida, determinei a intimação do Estado do Paraná, do TJPR e do Governador para que informassem se a omissão no repasse integral dos duodécimos destinados ao Tribunal de Justiça ainda persiste atualmente, com indicação específica dos meses nos quais isso ocorreu e em que medida aconteceu (documento eletrônico 28).
    O Estado do Paraná, por meio do seu Governador, informou, em suma, que: 
    “Por meio da Informação n. 146/2020/DHO, a Secretaria de Estado da Fazenda reafirmou que os problemas ocorridos com o repasse dos duodécimos em janeiro e fevereiro de 2016 decorreram ‘das enormes dificuldades que comprometiam o caixa do Estado à época, diante da crise econômica que se agravou no país’.
     Em seguida, destacou que, apesar do déficit dos meses iniciais, ao longo do exercício financeiro o Tribunal de Justiça recebeu repasses mensais superiores ao inicialmente previsto. Diante da importância da informação, convém transcrever o trecho capital:
    […]
    Desse modo, o prejuízo alegado no mandamus não se concretizou, porque o Tribunal de Justiça recebeu os valores programados no orçamento, compensando-se o déficit dos meses iniciais já no mês de março daquele mesmo ano.
    Torna-se evidente a perda do objeto desta ação, seja porque não houve prejuízo ao Tribunal de Justiça, seja porque os fatos referem-se ao exercício de 2016 (cujas leis orçamentárias já exauriram suas eficácias), seja porque a suposta omissão ocorreu em meses anteriores à impetração do mandado de segurança, ação que, como se sabe, não admite tutela concernente a fatos pretéritos.
    Em face do exposto, o Estado do Paraná requer a extinção do presente mandado de segurança sem exame de mérito.” (documento eletrônico 30)
    Destaco das referidas informações da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, mencionadas no trecho acima transcrito, a seguinte afirmação:
    “No que tange aos exercícios de 2017 e seguintes, os repasses foram realizados em dia e em montante suficiente ao atendimento da previsão legal, sem qualquer manifestação em contrário pelo Tribunal de Justiça.” (documento eletrônico 31 – grifei)
    Em resumo, o TJPR prestou as seguintes informações:
    “Colhidas, entretanto, informações junto ao Departamento Econômico e Financeiro deste Tribunal de Justiça (documento anexo), a respectiva equipe técnica atestou que os repasses relativos aos exercícios de 2015 a 2019 foram feitos em valores inferiores aos devidos, cujo total de defasagem no período alcança o valor de R$ 402.670.891,26, sem atualização.
    O mencionado Departamento informou ainda que, além desse valor apurado, que têm como parâmetro a receita estimada na Lei Orçamentária Anual, há outros R$ 644.144.122,40 – também sem atualização – que são devidos em razão do ajuste realizado após o fechamento de cada exercício para apuração da efetiva receita corrente líquida do Estado, ajuste esse que leva em consideração o montante efetivamente arrecadado.
    Relativamente ao último valor mencionado (R$ 644.144.122,40), cumpre esclarecer que apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 (Lei Estadual nº 19.883/2019) previu-se, expressamente, a exclusão da base de cálculo de repasse do excesso eventual de arrecadação que é aferido após o fechamento do respectivo exercício financeiro.
    Por ausência dessa previsão legal nas Leis de Diretrizes Orçamentárias anteriores a de 2019, a diferença entre o valor que deveria ter sido repassado por conta da efetiva apuração da receita corrente líquida do Estado em cada período e aquilo que foi repassado com base na estimativa a menor dessa receita é também devida a este Tribunal de Justiça.”
    Saliento, das informações prestadas pelo Departamento Econômico e Financeiro do TJPR, referido na passagem acima transcrita, o seguinte trecho:
    “Nos exercícios financeiros de 2016 e 2017, os repasses dos duodécimos foram parciais.
    Com relação aos exercícios financeiros de 2018 e 2019, os repasses dos duodécimos ocorreram de forma integral, conforme demonstrativo abaixo, tabela I.” (documento eletrônico 36 – grifei)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido está prejudicado, pela perda do objeto do mandamus.
    Com efeito, as informações prestadas pelas áreas técnicas, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário (documentos eletrônicos 31 e 36), concordaram no sentido de que desde 2018 os repasses do duodécimo do TJPR vêm ocorrendo corretamente. Trata-se, portanto, de fato incontroverso.
    Assim, inexistindo, no exercício financeiro de 2020, omissão a ser tutelada pela via mandamental, resta prejudicado o pedido, porquanto o objeto do mandado de segurança seria referente a exercícios financeiros já exauridos. Veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR REPASSE DO DUODÉCIMO DEVIDO AO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPETRAÇÃO NA ORIGEM CUJO OBJETO É A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2013. EXAURIMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. PERDA DE OBJETO. SUSPENSÃO DE LIMINAR JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (SL 744-AgR/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, Tribunal Pleno) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 58/2009. ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Exaurida a eficácia da lei de diretrizes orçamentárias elaborada em 2009, bem como o exercício de 2010, resta prejudicado o recurso extraordinário por perda superveniente de objeto. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.415-ED/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Repasse de duodécimo à Câmara Municipal. Emenda Constitucional 58/2009. Redução de 8% para 7%. Orçamento do exercício de 2010 esgotado. Perda superveniente de objeto. Prejudicialidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 734.233-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Confiram-se também os seguintes precedentes: MS 33.974/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.066.779/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 937.430/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 736.082/AP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 980.014/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 737.904/ES, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator